Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-54.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – Ausência de demonstração da entrega de documentação (Notas Fiscais) exigidas no Auto de Constatação no 74954 e Auto de Notificação no 74599 – Auto de infração no 57571-D8 lavrado em desfavor da autora/apelada com fundamento no artigo 55, § 4o, da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), com sanção aplicada nos termos dos artigos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – Ausência de demonstração da entrega de documentação (Notas Fiscais) exigidas no Auto de Constatação no 74954 e Auto de Notificação no 74599 – Auto de infração no 57571-D8 lavrado em desfavor da autora/apelada com fundamento no artigo 55, § 4o, da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), com sanção aplicada nos termos dos artigos 56, I, e 57, do CDC – Insurgência do Procon com a r. sentença de procedência – Impossibilidade – Apresentação dos documentos solicitados na via administrativa Antes mesmo da decisão administrativa de primeira instância – Demonstração de boa-fé pela autora/apelada, inexistindo recusa na apresentação dos documentos pleiteados –– Sentença mantida – Recurso Improvido.